Tribunal: TJPA
Processo: 0802378-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802378-71.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUCELIA S FEITOSA ACADEMIA EIRELI - ME, H.C. ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME, MAXIMO & MORAIS FITNESS LTDA - ME, N DE OLIVEIRA SANTOS FITNESS ACADEMIA EIRELI, ROGERIO TRINDADE DA SILVA 43085130225, BARRAS FITINESS ACADEMIA LTDA, F.C.MOTA RESISTENCIA FITNESS, MARQUES E CAJADO COM. SERV. LTDA - ME, LACQUA NATACAO E HIDRO LTDA - ME, TREINOS ACADEMIA EIRELI - ME, J.M.PORTAL DE MELO, CENTER FITNESS ACADEMIA E CIA LTDA - ME, C. PEDROSO ATIVIDADES E PROMOCAO A SAUDE EIRELI - EPP, L SILVA ALMEIDA EIRELI, D M RIBEIRO EIRELI, P. A. FURTADO SANTOS EIRELI, EDSON OLIVEIRA BARBOSA FILHO 72308311215, A. S. RITIMUS ACADEMIA EIRELI - ME, CARAJAS CROSSFIT LTDA, PEREIRA & SOARES LTDA - ME, SANTOS & DIONISIO LTDA - ME, J. ASSUNCAO LIMA ARAUJO - ME, E. M. MASCEDO ACADEMIA EIRELI, E. DA SILVA LAGO - ME, RB DA SILVA EIRELI, ACADEMIA SPARTANOS EIRELI, J.M.TREINOS ACADEMIA EIRELI, VIANA BRAGA FITNESS LTDA - EPP, IMPACTO ACADEMIA FITNESS EIRELI, W.SILVA DE SOUZA EIRELI - ME, AGNALDO V. CARDOSO & CIA LTDA - ME, LEONARDO MOURA DA SILVA - ME, DOUGLAS SILVA DE BRITO 02059190223

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19. PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO. POSTERIOR RELATIVIZAÇÃO. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO RÉU PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0802378-71.2021.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA (OAB/PA 23.546)

APELADAS: JUCELIA S FEITOSA ACADEMIA EIRELI – ME e OUTRAS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES (OAB/PA 16.834-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a perda do interesse processual e, com base no princípio da causalidade, condenou o réu, ora apelante, a pagar honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em breve síntese, o apelante alegou que não deu causa à instauração da demanda. Argumentou que o Decreto Estadual nº 800/2021 foi publicado em razão da pandemia (COVID-19) revestido de legalidade e constitucionalidade e por isso não pode ser considerado como justa causa para o ajuizamento da ação e consequentemente para condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença condenando a parte adversa ao ônus de sucumbência.

As apeladas apesar de intimadas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas
não comporta provimento. Explico.

No caso sob exame a ação foi ajuizada almejando ver a atividade exercida pelas empresas autoras (academias de

ginástica/musculação) declaradas como essenciais e com isso viabilizar o funcionamento durante o período mais grave da pandemia por COVID-19, suspenso conforme
Decreto Estadual nº 800/2021
.

Como bem assinalado pelo Juízo
a quo,
com a flexibilização das medidas sanitárias restritivas a empresas autoras voltaram a funcionar desaparecendo o objeto da lide.

A condenação imposta ao apelante (honorários) não se deveu a sucumbência, visto que o mérito da controvérsia sequer chegou a ser examinado em cognição exauriente, mas decorreu da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR NA PENHORA. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.

I - Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes.

II - Tratando-se de embargos de terceiro, imprescindível que se averigúe, na fixação dos honorários, quem deu causa à constrição indevida.

III - O credor não pode ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais por ter indicado à penhora imóvel registrado no Cartório de Imóveis em nome dos devedores mas prometidos à venda aos terceiros-embargantes. A inércia dos embargantes-compradores, em não providenciar o registro do compromisso de compra e venda, deu causa à penhora indevida.”
(REsp n. 264.930/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 13/9/2000, DJ de 16/10/2000, p. 319.)

◊◊◊

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR. CRÉDITO TRABALHISTA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITO ELISIVO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO PROFERIDO POR JUSTIÇA TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RENÚNCIA TÁCITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS MESMO APÓS O PAGAMENTO DO DEPÓSITO ELISIVO NOS TERMOS DA SÚMULA 29 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Foge à competência da Justiça comum apreciar a legitimidade de crédito trabalhista, a eficácia da sentença trabalhista e seu prazo prescricional, assim como interesse de agir da autora ao desistir de execução no Juízo trabalhista. É contraditória a atitude da parte que efetua o depósito elisivo e pretende discutir a prescrição do título proferido pelo Juízo trabalhista, nos autos da ação de falência em curso na Justiça comum.

2. A partir do depósito elisivo - se completo -, conjugado com a contestação, o requerimento de falência transforma-se em ação de cobrança. O fato é que a sentença denegatória da falência pode ser baseada na improcedência dos argumentos do requerente ou apenas na realização do depósito elisivo. Sendo opção do requerido o depósito elisivo, caso seja feita adicionalmente a contestação, não se pode olvidar que houve uma demanda de análise de seus argumentos de defesa, tanto por parte do Judiciário como por parte dos advogados do autor.

3. São devidos honorários advocatícios mesmo após o efetuado o depósito elisivo nos termos da Súmula 29 do STJ. Isso porque, não pode o juiz declarar elidida a falência e extinguir o processo sem que o credor seja previamente ouvido sobre o depósito realizado.

Transformada a causa em ação de cobrança, esta torna-se sujeita aos princípios legais da sucumbência.

4. No caso concreto, a Corte estadual asseverou que ocorreu resistência ao pleito de ação de falência por parte do ora recorrente, ao apresentar defesa em conjunto com o depósito elisivo.

No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.223.332/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 15/8/2014.)

Destarte, não fosse a adoção/endurecimento das medidas restritivas, consequentemente a suspensão do funcionamento, certamente a ação não teria sido ajuizada pelas empresas apeladas, portanto escorreita a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023